Tribunal: STF
Processo: HC 229894
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 181.306/GO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, 



    [...] no decorrer do mês de janeiro de 2023, os denunciados RIAN LUCAS SOUSA SANTOS e IGOR FERNANDES DA SILVA, se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico de drogas, inclusive, corromperam o adolescente E.F. de A., de 16 (dezesseis) anos de idade, a com eles praticar crimes, sendo que, no dia 04 de janeiro de 2023, por volta de 18h, na Rua Jabaquara, Quadra 08, Lote 02, nº 1.051, Setor Trevo, nesta cidade, o menor foi abordado por equipe policial militar enquanto conduzia uma motocicleta HONDA, cor preta, e, ao ser submetido à busca pessoal constatou-se que, por ordem dos denunciados, transportava e trazia consigo para entregar a consumo, uma porção de droga do tipo Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como “maconha”, assim como, tinha em depósito e guardava na residência por ele ocupada 23 (vinte e três) munições, calibre .38, 01 (uma) munição, calibre .38 deflagrada, 01 (uma) munição, calibre .762, 01 (uma) munição, calibre 9mm, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, série nº 833680, 02 (duas) balanças de precisão, 11 (onze) porções de droga do tipo Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como “maconha”, em forma de papelotes, pesando cerca de 300g (trezentos gramas), 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) faca de serra para fracionar drogas, R$ 302,00 (trezentos e dois reais), além de 04 (quatro) telefones celulares, provenientes e destinados à comercialização de drogas, ao que, aquele adolescente, informou ter mais drogas no imóvel ocupado pelos denunciados. Nisso, a equipe policial militar se deslocou até a residência situada à Rua Elvira Prudente, Quadra D, Lote 14, Setor Jardim Boa Vista, nesta cidade e, ali, aludidos denunciados foram surpreendidos enquanto tinham em depósito e guardavam 06 (seis) porções de droga do tipo Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando 1.056,58g (mil e cinquenta e seis gramas, quinhentos e oitenta miligramas), 01 (uma) porção de droga do tipo cocaína, pesando 99,47g (noventa e nove gramas, quarenta e sete miligramas), 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, além de 02 (dois) telefones celulares, provenientes e destinados à comercialização de drogas, sendo as substâncias entorpecentes referidas causadoras de dependência física e/ou psíquica, proscritas em todo o território nacional por força da RDC nº 767, de 08 de dezembro de 2022, da ANVISA (listas E1 e F1) e conforme Portaria nº 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, republicada no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 2022. 



    Buscando a nulidade de provas e a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que concedeu a ordem, em parte, para revogar o decreto prisional. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. RESSALVA CONSTANTE DO TERMO DE INTERROGATÓRIO POLICIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM E PARA O INGRESSO RESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de advertência pelo direito ao silêncio, não procede o arguido, pois, além do fato de a ressalva constar expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo corréu, não está comprovado que ele não foi alertado, quando de sua abordagem, sobre o direito a permanecer calado, de modo que a nulidade, nesses termos, não pode ser reconhecida. 



    2. No que tange à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    3. As circunstâncias do flagrante evidenciam, prefacialmente, que os policiais, em patrulhamento, vislumbraram o corréu menor de idade saindo da residência e, ao abordá-lo, encontraram drogas em sua posse, o que legitima o ingresso na residência, ante o vislumbre externo da prática do crime de tráfico de drogas.



    4. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Na hipótese, não foram, de fato, realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão da droga em sua posse em via pública; e (b) os policiais militares conduziram uma investigação ilegal, por meio de entrevista ilegal, sem advertência a respeito do direito ao silêncio e à vedação à autoincriminação. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à defesa no que concerne à alegada ilicitude das provas. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Na hipótese, o Tribunal de origem refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos: 



    "[...] II. Da prefalada omissão quanto à nulidade da busca pessoal no menor Erick Fernandes Araújo, da busca na residência e em relação ao direito do silêncio. Ressai dos autos que os policiais receberam a informação de que em uma casa estava funcionando como possível ponto de tráfico de drogas. Após identificarem a residência, viram o menor Erick Fernandes de Araújo saindo do imóvel, momento em que abordaram-no e encontraram uma porção de drogas em sua vestimenta, o que resultou nas demais diligências. Por ora, não se vislumbra nulidade na busca pessoal do menor Erick, porque havia informação sobre o tráfico na residência e ele (menor) estava saindo do imóvel, o que demonstra justa causa na abordagem. Ademais, não se vislumbra nulidade na entrada dos policiais no imóvel, pois após a abordagem do Erick, ele teria dito que havia mais drogas em sua residência [...]" (e-STJ, fl. 212). 



    [...] esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial. Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam, prefacialmente, que os policiais, em patrulhamento, vislumbraram o corréu menor de idade saindo da residência e, ao abordá-lo, encontraram drogas em sua posse, o que legitima o ingresso na residência, ante o vislumbre externo da prática do crime de tráfico de drogas. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmada por esta CORTE, no sentido de que “Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Da mesma forma, improcede a alegada nulidade decorrente da ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    [...] além do fato de a ressalva constar expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo corréu, não está comprovado que ele não foi alertado quando de sua abordagem sobre o direito a permanecer calado, de modo que a nulidade, nesses termos, não pode ser reconhecida. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos constitucionais foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático dos autos principais, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente